Tribunal: TJPA
Processo: 0002543-30.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002543-30.2016.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE RIBAMAR SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS POR PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que incêndio em sua residência decorreu de falha no fornecimento de energia. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e determinando a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) se a sentença incorreu em julgamento extrapetita ao remeter à fase de liquidação a apuração dos danos materiais, apesar do pedido certo;

(ii) se houve demonstração da responsabilidade civil da concessionária pelos danos experimentados pelo autor;

(iii) se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na sentença, sendo legítima a remessa à liquidação diante da ausência de provas suficientes para quantificar diretamente o prejuízo.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva e restou comprovado que seus prepostos removeram os equipamentos do local antes da perícia, inviabilizando a apuração técnica da origem do incêndio.

5. Configurado o dever de indenizar, tanto pelos danos materiais quanto pelos morais, diante da perda da moradia e da falha grave na prestação do serviço essencial.

6. Valor fixado para compensação moral se mostra razoável e proporcional, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

7. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a sentença que, diante da ausência de prova suficiente do valor dos danos materiais, remete sua quantificação à fase de liquidação, ainda que tenha sido formulado pedido certo.”

“Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da concessionária de energia elétrica que, ao remover equipamentos do local do sinistro, inviabiliza a produção de prova técnica, atraindo o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 492, 509, I, e 85, §11º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002543-30.2016.8.14.0040, em que é apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e apelado JOSÉ RIBAMAR SILVA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e do voto da Relatora, que passam a integrar este acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ RIBAMAR SILVA, julgada procedente pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

A decisão recorrida, lançada ao id 15552456, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida:

(a) ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (16/10/2015);

(b) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 15552471), a apelante, em síntese:

(i) alega a nulidade da sentença por julgamento extrapetita, sustentando que o autor formulou pedido certo e determinado quanto aos danos materiais, de modo que não poderia o juízo determinar a liquidação por arbitramento;

(ii) sustenta a ausência de responsabilidade civil, por inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio ocorrido;

(iii) afirma que o autor não comprovou os danos materiais alegados, nem os morais;

(iv) requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, reputando-o excessivo e desproporcional.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante, pelos danos causados ao recorrido em decorrência de incêndio em sua residência, bem como à legalidade da sentença quanto à liquidação de danos materiais e ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A apelante sustenta que a sentença é nula por ter determinado a liquidação por arbitramento dos danos materiais, embora o autor tenha formulado pedido certo e determinado.

Sem razão.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior à demandada. No entanto, a liquidação por arbitramento é compatível com pedidos certos cujo valor, embora especificado, não se encontra suficientemente comprovado nos autos.

O autor pleiteou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos materiais decorrentes do incêndio em sua residência, porém, os documentos acostados à inicial não foram considerados suficientes para o arbitramento direto do valor. Assim, a sentença, ao determinar a apuração em liquidação, não extrapolou o pedido, mas apenas observou o procedimento legal adequado diante da ausência de prova plena do montante exato do prejuízo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, embora o laudo pericial do CPC Renato Chaves tenha se revelado inconclusivo quanto à causa do incêndio, ficou devidamente registrado que os equipamentos (pontalete, ramal, medidor) foram retirados do local antes da perícia. Essa ação impediu a elucidação técnica do fato e, conforme restou demonstrado nos autos, foi praticada por prepostos da própria empresa ré.

O próprio relatório da apelante confirma a retirada dos equipamentos, sob alegação de que teria sido solicitada pelo consumidor no ato do pedido de desligamento da unidade consumidora. Ainda que assim o fosse, a concessionária tinha o dever de preservar o local do sinistro, sob pena de obstrução da produção da prova técnica essencial.

Com isso, presume-se a veracidade das alegações do autor, ante a falha na prestação do serviço e a impossibilidade de elucidação dos fatos por conduta da própria demandada. Aplica-se aqui, ainda, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Correta, pois, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, cuja quantificação se dará por liquidação de sentença (art. 509, I, CPC).

A sentença também fixou o valor de R$ 20.000,00 a título de compensação por danos morais. A apelante requer sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do montante.

Também não assiste razão.

Restou demonstrado que o incêndio consumiu a residência do autor, forçando-o a residir de favor na casa de terceiros, fato que supera os meros aborrecimentos do cotidiano. O dano moral, nesse contexto, é evidente e decorre da falha grave na prestação do serviço essencial, com privação da moradia e angústia decorrente da perda patrimonial repentina.

O valor arbitrado mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais do STJ, observando a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Rejeitadas as preliminares e improcedentes os fundamentos de mérito, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença prolatada, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026